Tribunal: TJES
Processo: 5002586-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002586-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id nº 2146123) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto em decorrência da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo ora Recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese,
“
aquele que é qualificado como devedor na certidão de dívida ativa se torna executado por ocasião do ajuizamento da ação de execução fiscal, independente de requerimento específico ou de indicação de seu nome na petição inicial”
, enfatizando que “
a interpretação adotada no presente caso está em desarmonia com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Com efeito, em pese a fundamentação recursal, o Acórdão embargado consta devidamente fundamentado, inclusive, em consonância com precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que o só fato de o sócio figurar na Certidão de Dívida Ativa não o faz parte integrante da Execução Fiscal ajuizada exclusivamente em desfavor da pessoa jurídica e com pedido expresso de citação apenas desta última, ou seja, a sua participação na lide na condição de Executado dependerá da formulação de expresso requerimento nesse sentido na petição inicial. Em suma, mesmo que constem vários Devedores no título executivo em comento, ocupará a posição no polo passivo apenas aquele cuja citação restou expressamente requerida pela parte Exequente, não havendo falar-se em omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão objurgad
o,
senão vejamos de
excertos do julgado,
in verbis:

“(...) surge relevante a especificidade da norma que se extrai do § 1º, do artigo 6º, da Lei de Execução Fiscal, em que previsto que “
a
petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita
”.

Deveras, ainda que se admita que a Certidão da Dívida Ativa faz parte da petição inicial, como se nela estivesse transcrita, certo é que a aludida regra, máxime no campo da delimitação dos sujeitos processuais, deve ser interpretada com a devida cautela.

Consoante bem apontado pela doutrina, “
a petição inicial, agora, nas execuções de Dívida Ativa, é bastante singela. Não precisa conter todos os dados do art. 319 do novo Código de Processo Civil. A exequente indicará tão somente: I – o juiz a quem é dirigida a petição; II – o pedido; e III – o requerimento para a citação (art. 6º). Os demais requisitos serão contemplados pela Certidão de Dívida Ativa, que se considerará parte integrante da inicial, como se nela “estivesse transcrita” (art. 6º, § 1º)
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Lei de Execução Fiscal – Comentários e Jurisprudência
, 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 139).

Na medida em que a legislação de regência exige a formulação do requerimento de citação, infere-se que a eventual inclusão de determinado sujeito processual depende do aludido pedido citatório, não decorrendo automaticamente do que apenas contemplado na Certidão de Dívida Ativa.

Logo,
ainda que a Certidão de Dívida Ativa contemple mais de um Devedor, certo é que a citação, e, por conseguinte, a sua participação na lide na condição de Executado, dependerá da formulação de expresso requerimento nesse sentido na petição inicial. Em suma, mesmo que constem vários Devedores no título executivo em comento, ocupará a posição no polo passivo apenas aquele cuja citação restou expressamente requerida pela parte Exequente
.

Neste sentido, inclusive,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça manteve incólume Acórdão de Tribunal local, em que se deliberou que os Sócios da Empresa Executada, a despeito de constarem na Certidão de Dívida Ativa, não tiveram a sua citação postulada na petição inicial, de modo que não ostentavam a condição de Executados e tampouco poderiam sofrer eventual constrição patrimonial imposta na Ação Execução Fiscal
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO ART. 135, III, DO CTN.

I
- Verifica-se a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial de SETENG - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA, uma vez que o dispositivo apontado como violado não foi objeto de discussão na formação do aresto recorrido, carecendo o recurso, no ponto, do indispensável prequestionamento, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356 do C. STF. Saliente-se, ainda, que o dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, mediante o destaque e confronto dos trechos considerados divergentes, de modo que não restou atendido o art. 255, e parágrafos, do RI/STJ.

II
- Por outro lado, o Recurso Especial do ESTADO DO MATO GROSSO merece ser conhecido, porquanto restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

III
-
Quanto à questão objeto de inconformismo, o v. Acórdão recorrido decidiu, verbis: "E ainda, embora conste na CDA o nome dos sócios, não houve requerimento na petição inicial da agravada para a realização da citação dos co-obrigados, ou seja, ainda não foram chamados a integrar a lide e pagar o débito, circunstância que torna inaceitável a constrição de quaisquer de seus bens
."(fls. 468/469)

IV
- "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o sócio só responde pelas dívidas tributárias de empresas constituídas sob a forma de responsabilidade limitada quando, primeiramente, for citado e, a seguir, houver prova de que exerceu a gerência com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto (art. 135, III, do CTN)
." (REsp nº 645.262/SC, Rel. p/ Acórdão Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 06/02/2006)

V
- Recurso Especial de SETENG - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA não conhecido. Recurso Especial do ESTADO DO MATO GROSSO improvido.

(
STJ
- REsp 816.520/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 188)

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios, sendo despropositada a reapreciação do julgado, sobretudo porque a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, o Acórdão embargado consta devidamente fundamentado, inclusive, em precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o só fato de o sócio figurar na Certidão de Dívida Ativa não o faz parte integrante da Execução Fiscal ajuizada exclusivamente em desfavor da pessoa jurídica e com pedido expresso de citação apenas desta última, de sorte que a sua participação na lide na condição de Executado dependerá da formulação de expresso requerimento nesse sentido na petição inicial. Em suma, mesmo que constem vários Devedores no título executivo em comento, ocupará a posição no polo passivo apenas aquele cuja citação restou expressamente requerida pela parte Exequente, não havendo falar-se em omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão objurgado.

III.
Na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.